Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005301-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), CELINA NOGUEIRA DE ABREU - CPF: 141.898.011-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):CELINA NOGUEIRA DE ABREU

AGRAVADO(
S):BANCO BRADESCO S.A.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/
c
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender descontos realizados em sua conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência, especificamente quanto à existência de perigo de dano iminente (periculum in mora) e da probabilidade do direito (fumus boni iuris).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

No caso, os descontos questionados ocorrem desde 2023, o que descaracteriza o requisito do periculum in mora, pois não há evidência de risco iminente ou prejuízo irreparável à parte agravante.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação de irregularidade nos descontos não justifica, por si só, a suspensão imediata das cobranças sem demonstração inequívoca da ilegalidade contratual e do risco de dano irreversível.

A eventual procedência da ação permitirá o ressarcimento dos valores indevidamente descontados, afastando o argumento de dano irreparável.

Ausente um dos requisitos essenciais para a tutela de urgência, resta prejudicada a análise da probabilidade do direito, uma vez que ambos os pressupostos devem estar simultaneamente presentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

A ausência do requisito do periculum in mora inviabiliza a concessão da medida, especialmente quando os descontos questionados ocorrem há longo período, afastando a urgência necessária para justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, AI 1002206-21.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2022.

TJ-MT, AI 1008050-88.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.09.2018.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1415781/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 02.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CELINA NOGUEIRA DE ABREU
contra a decisão interlocutória de ID 183472467, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/
c
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais (
PJe
n. 1000349-23.2025.8.11.0003), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos em sua conta bancária.

Nas razões do recurso, a agravante alega, em suma, ser pessoa de recursos limitados, sem conhecimento para realizar negócios jurídicos que resultem em descontos em seu benefício. Sustenta a evidência da verossimilhança de seu direito, visando à proteção de norma de direito fundamental, e que os fatos narrados encontram respaldo nas provas juntadas com a inicial.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do agravo para reformar a decisão hostilizada
e deferir o pedido de tutela em primeiro grau, suspendendo os descontos
.

Dispensam-se as contrarrazões, uma vez que não houve
angularização
processual na instância de origem.

Dispensado parecer ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento interposto por CELINA NOGUEIRA DE ABREU contra a decisão interlocutória de ID 183472467, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/
c
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais (
PJe
n. 1000349-23.2025.8.11.0003), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender os descontos em sua conta bancária.

A Agravante argumenta que, devido a seus recursos limitados e falta de conhecimento, não realiza negócios jurídicos que resultem em descontos em seus benefícios, além de desconhecer os benefícios oferecidos pela Agravada.
S
ustenta que a verossimilhança do direito é evidente, pois busca proteger uma norma de Direito Fundamental, destacando que situações semelhantes são comuns entre segurados do INSS e que os fatos apresentados são respaldados por provas anexadas à petição inicial, demonstrando a probabilidade do direito pleiteado.

Pois bem.

Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, ressalto que em sede de Agravo de Instrumento a análise limita-se ao acerto, ou não, do decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.

No caso, a decisão hostilizada indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida com amparo no art. 300 do Código de Processo Civil, considerando não demonstrado o requisito do
periculum in mora
, haja vista os descontos ocorrerem desde 2023, afastando a tese de dano iminente.

A decisão agravada restou assim fundamentada:

“Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por CELINA NOGUEIRA DE ABREU, em face de BANCO BRADESCO S/A, todos devidamente qualificados
nos autos, onde postula a parte autora pela suspensão dos descontos em seu benefício, sobre a descrição “PARC CRED PESS 999096CONTR 474985298”.

Carreou aos autos os documentos de ID 180235472 a ID 180235481.

A decisão de ID 181404664 determinou a intimação da autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça, ou, comprovar o recolhimento das custas e taxas judiciárias.

Em razão disso, juntou aos autos a manifestação de ID 183385057.

Na sequência, vieram-me os autos conclusos.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

Prefacialmente
, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, “caput”, do CPC.

No mais, presentes os requisitos previstos nos
arts
. 319 e 320 do CPC, RECEBO a inicial, devendo-se o feito prosseguir pelo rito comum (CPC, art. 318, caput).

Passando à análise do pedido de tutela provisória de urgência, do disposto no art. 294 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pela reclamante, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas.

Já o perigo de dano e, até mesmo, ao resultado útil do processo consiste em inviabilizar o efetivo exercício do direito, caso haja um retardamento no provimento jurisdicional.

No caso posto, a parte autora pretende a suspensão dos descontos em seu benefício, alegando que é indevida e ilícita a cobrança feita pelos réus.

Denota-se dos fatos narrados pela autora que tais descontos vêm ocorrendo desde o ano de 2023, não se vislumbrando, portanto, dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.

Da mesma maneira, não há perigo na demora a justificar a suspensão dos descontos em seu benefício, pois, na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos.

Neste sentido vem decidindo o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CARTÃO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 4 (quatro)
anos.”
(TJ-MT 10022062120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2022, negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do
CPC.”
(TJ-MT - AI: 10080508820188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Data de Julgamento: 05/09/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2018).

Também o E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I - Segundo o art. 300, "caput", do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II - Se não evidenciada a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, através dos elementos até então constantes dos autos, demandando maior dilação probatória, a averiguação da abusividade dos encargos praticados e a suposta onerosidade excessiva da
pactuação
, ante a contratação de cartão de cartão de crédito consignado como se empréstimo mediante desconto em folha de pagamento fosse, deve ser indeferida a tutela de urgência requerida, referente à suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento deste, referentes ao contrato de cartão de crédito consignado controvertido, e na impossibilidade de inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes.” (TJ-MG - AI: 10000190938241001 MG, Relator: João
Cancio
, Data de Julgamento: 01/03/0020, Data de Publicação: 03/03/2020, negritei).

Assim sendo, ausente ao menos um dos requisitos da tutela provisória de urgência, qual seja, o periculum in mora, sua concessão resta-se impossibilitada.

Ante o exposto, diante da ausência de preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, conforme fundamentos acima”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

Examinado
detidamente as razões recursais, constato que a agravante não apresenta elementos novos que justifiquem a revisão da decisão hostilizada neste juízo de cognição sumária.

De fato, como bem pontuado pelo juízo a quo, o fato de os descontos ocorrerem há quase dois anos inviabiliza a caracterização do perigo de dano, requisito essencial para a concessão da medida de urgência pretendida.

Sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais é pacífica:

"Para o deferimento da tutela de urgência, necessária a presença dos seus requisitos, probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo o perigo da demora processual requisito indispensável à sua concessão." (TJ-MT, AI 1001750-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/03/2022)

"A probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo devem ser comprovados pelo requerente da tutela antecipada, a teor dos
arts
. 300 e 301 do CPC." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1415781/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 02/04/2020)

Nesse contexto, considerando a ausência do requisito do periculum in mora, resta prejudicada a análise quanto à presença da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), na medida em que os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal devem estar cumulativamente presentes, o que não se verifica no caso em exame.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025